Tribunal: TJMT
Processo: 1013528-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013528-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), ERCILIA SAMPAIO MARTINS - CPF: 006.308.971-82 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE IDOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de suspensão de tutela recursal em agravo de instrumento, o qual fora manejado contra decisão que deferiu liminar para fornecimento de suplementos alimentares à paciente idosa, diagnosticada com sequelas de AVC e em regime de home care.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se compete ao Estado ou ao Município de Chapada dos Guimarães o fornecimento dos suplementos alimentares prescritos;

(ii) saber se a ausência de urgência devidamente justificada, aliada à não incorporação dos suplementos ao SUS, afasta o dever estatal;

(iii) saber se o julgamento do agravo interno pode prosseguir sem a manifestação do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de insumos à saúde, mesmo que não padronizados pelo SUS, pode ser imposto judicialmente diante da prescrição médica, da vulnerabilidade da paciente e da ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

4. A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federados, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) e STJ (Tema 106).

5. A ausência de manifestação do Ministério Público, parte indispensável em causas de direito à saúde, inviabiliza a apreciação do mérito do agravo de instrumento, o que prejudica, por consequência, a análise do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação do Ministério Público em recurso que versa sobre direito à saúde pública impede a apreciação do mérito, dada a sua função institucional como fiscal da ordem jurídica.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, mesmo quando não incorporados ao SUS, desde que haja prescrição médica e demonstração da imprescindibilidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 178, II; L. 8.080/1990, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 793, j. 23.03.2022; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, Tema 106, j. 25.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida no bojo do agravo de instrumento, a qual indeferiu o pedido de tutela recursal formulado pela parte ora agravante, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada que havia deferido medida liminar determinando o fornecimento de suplementos alimentares à parte autora, ora agravada, Sra. Ercília Sampaio Martins.

A controvérsia originou-se na ação de obrigação de fazer ajuizada por Ercília Sampaio Martins em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Chapada dos Guimarães-MT, com pedido de concessão de tutela de urgência, visando ao fornecimento contínuo dos suplementos nutricionais prescritos por profissional da saúde, diante do quadro clínico da autora, diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral (CID I64) e atualmente sob internação domiciliar em regime de Home Care. Alega-se, na origem, que a parte requerente não possui condições financeiras de arcar com os custos mensais da nutrição especializada, os quais ultrapassam o valor de dois mil reais, tendo sido comprovada a negativa administrativa por ambos os entes públicos demandados.

Deferida a medida liminar em primeiro grau, sobreveio agravo de instrumento por parte do Estado, pleiteando a suspensão da decisão, ao argumento de ausência de demonstração de urgência, legitimidade passiva e responsabilidade subsidiária do ente estadual em face das regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A decisão monocrática proferida nesta instância, no entanto, indeferiu o pedido de suspensão liminar, mantendo a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a plausibilidade do direito invocado, o risco de agravamento do estado nutricional da paciente e o dever solidário dos entes federados na garantia do direito fundamental à saúde.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, reiterando os fundamentos constantes do agravo original. Defende, em síntese, a responsabilidade primária do Município de Chapada dos Guimarães para o fornecimento do suplemento alimentar pleiteado, com fundamento nos arts. 17 e 18 da Lei nº 8.080/90, nos Enunciados nºs 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, bem como no Tema 793 da Repercussão Geral do STF (RE 855178).

Alega ainda ausência de urgência justificada nos autos, diante da inexistência de relatório médico circunstanciado com indicação de risco iminente à vida, nos termos do art. 300 do CPC e do Enunciado nº 51 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Argumenta, por fim, que os suplementos alimentares requeridos não estão incorporados à lista oficial do SUS, havendo, inclusive, manifestação técnica da CONITEC contrária à sua incorporação, o que inviabilizaria sua concessão judicial sem prévia demonstração da ineficácia dos produtos já fornecidos pelo sistema público, conforme fixado no Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ).

Requer a reforma da decisão para redirecionar a responsabilidade para o Município (Id.

286939884).

O Município de Chapada dos Guimarães apresentou contrarrazões ao agravo interno, sustentando a perda superveniente de objeto do recurso em razão da instrução completa do agravo de instrumento e do efetivo cumprimento da decisão judicial por parte do Estado de Mato Grosso.

Alega que a execução da tutela antecipada pelo próprio ente agravante torna inócuo o prosseguimento do Agravo Interno, haja vista a ausência de interesse recursal. Aduz que tal circunstância deve ser valorada para fins de reconhecimento da prejudicialidade do recurso, invocando os princípios da economia processual e da máxima efetividade da jurisdição.

Requer, ainda, que o agravo de instrumento seja regularmente pautado para julgamento de mérito, e, subsidiariamente, que eventual responsabilidade seja atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, dada sua conduta de cumprimento espontâneo da obrigação (Id. 298219385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no âmbito do agravo de instrumento manejado em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu medida liminar determinando o fornecimento de suplementos alimentares industrializados — NUTRI ENTERAL, ISOSOURCE ou FRESUBIN ENERGY — em favor da parte autora, idosa, diagnosticada com sequelas de Acidente Vascular Cerebral (CID I64), com internação domiciliar em regime de home care.

A decisão agravada entendeu presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com fundamento na prescrição médica constante dos autos, na idade avançada e na situação de hipossuficiência da autora, destacando que a negativa da Administração Pública poderia representar risco concreto à saúde da parte requerente, em afronta ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

O agravante, por sua vez, sustenta diversas teses voltadas à reforma da decisão, dentre as quais se destacam a alegação de incompetência do juízo de origem, ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo prévio e suposta ilegitimidade passiva do Estado, por entender que os suplementos pleiteados são de responsabilidade primária do ente municipal. Alega, ainda, que os insumos não constam da lista padronizada do SUS e que não foi comprovada a imprescindibilidade dos produtos prescritos, tampouco a ineficácia dos já disponíveis no sistema público de saúde, em desacordo com os parâmetros fixados pela jurisprudência consolidada do STF (Tema 793 e Tema 6) e do STJ (Tema 106).

A decisão agravada, ora impugnada, afastou o pedido de suspensão liminar da medida anteriormente deferida, considerando os princípios da precaução, da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade do direito à saúde, entendendo que a revogação da tutela naquele momento poderia expor a autora a risco de dano irreparável, dada sua situação clínica delicada e a existência de prescrição médica orientando o uso contínuo do suplemento alimentar.

Reanalisando os autos à luz das razões recursais e dos argumentos deduzidos nas contrarrazões apresentadas, observa-se que a matéria discutida no agravo de instrumento ainda demanda instrução complementar nesta instância, notadamente pela ausência de manifestação do Ministério Público, que atua como fiscal da ordem jurídica nas causas que envolvem direito à saúde pública.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é firme no sentido de que, nas ações e recursos que envolvem fornecimento de medicamentos e insumos médicos por parte do Estado, a oitiva do Ministério Público é providência indispensável à validade do julgamento colegiado, em atenção ao art. 178, II, do CPC. A atuação do Parquet é essencial, especialmente diante do interesse público envolvido, da necessidade de preservação da coerência institucional nas políticas públicas de saúde e da repercussão prática da decisão no orçamento dos entes federativos.

Assim, à míngua da manifestação do Ministério Público no presente agravo de instrumento, resta inviabilizado o exame de mérito do recurso originário, razão pela qual a interposição do presente agravo interno perde seu objeto imediato. De modo que não há, por ora, interesse recursal subsistente a justificar a deliberação colegiada sobre matéria cuja instrução encontra-se pendente.

Importante destacar, ainda, que a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau encontra amparo no princípio da proteção integral à saúde do indivíduo vulnerável, cabendo ao Estado, enquanto garantidor de direitos fundamentais, adotar postura prudente diante da ausência de elementos suficientes para autorizar, neste momento, a revogação da medida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria no julgamento do agravo de instrumento, após regular manifestação do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025